Tribunal: TJSP
Processo: 1003905-72.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu uma funcionária da autora a realizar atualização do módulo de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de improcedência. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais. Conduta da autora que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu uma funcionária da autora a realizar atualização do módulo de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de improcedência. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais. Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano ao realizar a atualização do módulo de segurança por meio de link encaminhado por terceiro estelionatário. Culpa exclusiva da vítima configurada. Indenização indevida. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.